Tribunal: TJPA
Processo: 0863156-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863156-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RODOLFO ROGERIO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por servidor estadual contra acórdão que manteve a validade de sua remoção ex officio, alegando omissão na análise de argumentos sobre violação ao edital e desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade e motivação do ato de remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do embargante, reconhecendo a motivação do ato de remoção com base em justificativa técnica.

4.Alegações genéricas de desvio de finalidade não se comprovam sem prova robusta.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A remoção ex officio é legítima quando motivada pela necessidade do serviço.

2.Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

3.Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODOLFO ROGERIO DE BRITO
, contra o Acórdão de
Id. 25542216
, o qual foi mantido inalterada a decisão recorrida, proferido, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PÁRA,
ora embargado.

Na origem, a ação mandamental foi ajuizada pelo ora embargante com o objetivo de anular ato administrativo que determinou sua remoção para o Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu, aduzindo que tal deslocamento não observara os princípios da legalidade, motivação e vinculação ao edital do concurso público da SEAP, o qual previa a lotação do servidor na Região Carajás.

O juízo de primeira instância concedeu a segurança. Contudo, sobreveio apelação interposta pelo Estado do Pará, sob o argumento de que a remoção tratava de ato discricionário da Administração, fundamentado na necessidade do serviço público. A decisão monocrática proferido por ente Relator deu provimento à apelação, reformando a sentença concessiva.

Contra tal decisão, o impetrante interpôs Agravo Interno, cuja pretensão foi rejeitada sob o fundamento de inexistirem fatos ou fundamentos jurídicos novos aptos a alterar a conclusão do decisum monocrático.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão. Alega que o julgado não analisou a completude dos fatos e argumentos apresentados, notadamente:

a) A tese de que a remoção, embora ato discricionário, careceu de motivação individualizada e específica, afrontando o edital do concurso público que previa sua lotação na Região Carajás;

b) O argumento de que a justificativa de "necessidade do serviço" seria genérica e utilizada para mascarar outros interesses, como perseguição, e que a remoção para polo diverso do previsto no concurso seria ilegal;

c) A alegação de que a decisão não considerou todos os documentos juntados aos autos que comprovariam a arbitrariedade do ato.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o Acórdão e restabelecida a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 27001270.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos.

Com efeito, embora o embargante aponte a existência de omissão no acórdão, a análise detida dos autos evidencia que todas as questões relevantes à adequada solução da controvérsia foram expressadas e devidamente enfrentadas por esta Turma Julgadora, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

O cerne da questão, devolvido à apreciação no Agravo Interno e agora reiterado nestes Embargos, diz respeito à legalidade do ato administrativo que removeu o servidor. O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a remoção
ex officio
de servidor público é ato discricionário da Administração, condicionado, contudo, à devida motivação e ao respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

A suposta omissão quanto à falta de motivação não se sustenta, pois o voto condutor do Acórdão foi claro ao reconhecer que o ato de remoção foi
devidamente motivado
, com base na “JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE REMOÇÃO” (Id. 17642360), que explicitou a necessidade de redistribuição de servidores em decorrência da inauguração do Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu.

A decisão colegiada enfrentou diretamente a argumentação do ora Embargante, concluindo que a justificativa apresentada pela Administração Pública é plausível e atende ao interesse público, não se tratando de fundamentação genérica ou vazia.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de desvio de finalidade ou perseguição. O Acórdão foi categórico ao afirmar que
“não há prova de desvio de finalidade ou de que a remoção tenha ocorrido como forma de sanção disciplinar ou retaliação, sendo insuficiente a mera alegação genérica do agravante”
. Com efeito, a pretensão de invalidar um ato administrativo com base em desvio de finalidade exige prova robusta, o que não ocorreu nos autos, não podendo o Judiciário presumir a ilegalidade com base em simples conjecturas.

O que se percebe, na realidade, é a nítida tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova apreciação das provas e dos fatos sob a ótica que lhe parece mais favorável. A via dos Embargos de Declaração é inadequada para tal fim. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim a expor de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi rigorosamente feito no caso em tela.

O Acórdão atacado está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de que a remoção
ex officio
, quando motivada pela necessidade do serviço e dentro dos limites da discricionariedade administrativa, é ato legal e legítimo.

Portanto, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025